Tribunal: TJES
Processo: 0000151-56.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000151-56.2024.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN MARCOS SCHNEIDER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000151-56.2024.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILLIAN MARCOS SCHNEIDER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157,
caput
, do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto. O recurso visa exclusivamente o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob a tese de ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade na negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) Definir se a condição de pessoa com deficiência da vítima constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base a título de culpabilidade; (II) estabelecer se o aproveitamento da boa-fé da vítima, que prestava auxílio (carona) ao agente, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime; (III) verificar se o
quantum
de exasperação aplicado guarda proporcionalidade com as vetoriais negativadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando calcada em elementos concretos que extrapolam a reprovabilidade inerente ao tipo penal. No caso, a deficiência física do ofendido, ao dificultar sua capacidade de resistência e locomoção, demonstra maior desvalor da conduta e justifica o incremento da pena na primeira fase da dosimetria.

As circunstâncias do delito apresentam gravidade concreta superior à ordinária, uma vez que o agente se aproveitou da relação de cortesia e confiança estabelecida no momento em que a vítima lhe prestava um favor (carona). O abuso da boa-fé do terceiro para a prática da subtração mediante ameaça constitui motivação idônea para o distanciamento da pena do mínimo legal.

A existência de vetoriais negativas autoriza a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, em observância ao princípio da individualização da pena e à discricionariedade vinculada do julgador. O cálculo realizado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condição de vulnerabilidade física da vítima, decorrente de deficiência, é fundamento idôneo para a negativação da culpabilidade no crime de roubo.

O cometimento do crime mediante abuso da confiança ou da boa-fé da vítima, como no contexto de aceitação de carona, autoriza o incremento da pena-base pelas circunstâncias do crime.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 68 e 157,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 2.224.229/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.10.2025.

STJ, AgRg no HC n. 897.778/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000151-56.2024.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILLIAN MARCOS SCHNEIDER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILLIAN MARCOS SCHNEIDER
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

No recurso, a defesa busca unicamente o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a exasperação procedida pelo magistrado sentenciante carece de fundamentação idônea e elementos concretos, configurando desproporcionalidade.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença por entender que a dosimetria observou os princípios da razoabilidade e individualização da pena.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Narra, em síntese, a peça de ingresso, que no dia 15 de dezembro de 2024, o apelante subtraiu para si, mediante grave ameaça consistente na simulação de porte de arma de fogo e ameaça de morte, o veículo Ford KA de propriedade da vítima Denivaldo Lemke.

Pois bem.

A insurgência defensiva cinge-se ao cálculo da pena-base, sob o argumento de que a maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, o que impediria o afastamento do patamar mínimo legal.

No que tange à dosimetria, objeto do inconformismo, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Para tanto, negativou a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A valoração negativa da culpabilidade revela-se idônea e fundamentada em elementos concretos. O magistrado destacou que a reprovabilidade da conduta é acentuada pelo fato de a vítima ser portadora de necessidades especiais — possuindo deficiência em membro inferior —, circunstância que dificultou sua locomoção e capacidade de resistência. Tal condição do ofendido evidencia um desvalor superior da ação, extrapolando a censurabilidade inerente ao tipo penal.

De igual modo, as circunstâncias do delito desfavorecem o apelante. Consta dos autos que o crime ocorreu no momento em que a vítima prestava um favor ao réu, dando-lhe carona. O aproveitamento da boa-fé do terceiro para a prática de ato ilícito é fundamento apto a justificar o incremento da sanção básica, conforme preceitua a jurisprudência sobre a discricionariedade vinculada do julgador (STJ. AgRg no REsp n. 2.224.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.).

Ademais, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza e impõe que a pena se situe acima do mínimo legal (STJ. AgRg no HC n. 897.778/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.).

No caso em tela, a presença de vetoriais negativas justifica a exasperação procedida, que se mostra proporcional à gravidade concreta dos fatos.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, tendo o magistrado de piso observado os critérios de legalidade e individualização da pena previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.